Tribunal: STJ
Processo: 0256618-83.2014.8.21.7000
Classe: EMBARGOS DE DIVERGêNCIA EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA PRIMEIRA SEÇÃO
Data de publicação: 2026-02-27

Inteiro teor:
AgInt nos EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
No 708576 - RS(2015/0108346-6)
RELATORA
: MINISTRA MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA
AGRAVANTE
: NEIVA TEREZINHA DE MOURA FORTUNATO
ADVOGADOS
: MARCO GERALDO ABRAHÃO SCHORR - RS032025
MARCUS TAVARES MEIRA - RS035573
TELMO RICARDO ABRAHAO SCHORR - RS032158
AGRAVADO
: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO ESTADO DO RIO GRANDE
DO SUL
PROCURADORA
: ALESSANDRA FLORES WAGNER - RS046259
INTERES.
: NARA REJANE DE MOURA FORTUNATO
INTERES.
: JULIO CESAR DE MOURA FORTUNATO
INTERES.
: VERA LUCIA DE MOURA FORTUNATO
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE
DIVERGÊNCIA EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DISCUSSÃO
SOBRE A APLICAÇÃO DE REGRA TÉCNICA DE ADMISSIBILIDADE
RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.
1. Os embargos de divergência não comportam conhecimento por força da
na medida em que a parte contrasta acórdãos paradigmas de
Súmula 315/STJ,
mérito com acórdão embargado que não ultrapassou a admissibilidade recursal,
diante da incidência dos óbices das Súmulas 282 e 356 do STF e da Súmula 7 do
STJ.
2. Os embargos de divergência não se prestam a discutir o erro ou o acerto do
quanto à incidência ou não de regra técnica de admissibilidade recursal,
decisum
como no caso.
3. Consoante entendimento consagrado desta Corte Superior, "a Lei n. 13.256/2016,
ao revogar o inciso II do
do Código de Processo Civil de 2015, aboliu
art. 1.043
expressamente a possibilidade do cabimento de embargos de divergência para
(AgInt nos
discussão em torno do juízo de admissibilidade do recurso especial"
relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Segunda
EREsp n. 1.114.692/SP,
Seção, julgado em
DJe de
.
8/3/2017,
13/3/2017)
4. Agravo interno a que se nega provimento.

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os Ministros da
PRIMEIRA SEÇÃO do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por
18/02/2026
24/02/2026,
unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Benedito Gonçalves, Marco Aurélio Bellizze, Sérgio Kukina, Regina Helena Costa,
Paulo Sérgio Domingues, Teodoro Silva Santos, Afrânio Vilela e Francisco Falcão votaram com a Sra. Ministra
Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Gurgel de Faria.
Documento eletrônico VDA54461889 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 25/02/2026 22:34:04
Publicação no DJEN/CNJ de 02/03/2026. Código de Controle do Documento: 99da252d-8170-41d9-97b0-ee75e37ed050

Brasília,
.
25 de fevereiro de 2026
MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA
Relatora
Documento eletrônico VDA54461889 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 25/02/2026 22:34:04
Publicação no DJEN/CNJ de 02/03/2026. Código de Controle do Documento: 99da252d-8170-41d9-97b0-ee75e37ed050

AgInt nos EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No
708576 - RS (2015/0108346-6)
RELATORA
: MINISTRA MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA
AGRAVANTE
: NEIVA TEREZINHA DE MOURA FORTUNATO
ADVOGADOS
: MARCO GERALDO ABRAHÃO SCHORR - RS032025
MARCUS TAVARES MEIRA - RS035573
TELMO RICARDO ABRAHAO SCHORR - RS032158
AGRAVADO
: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO
SUL
PROCURADORA
: ALESSANDRA FLORES WAGNER - RS046259
INTERES.
: NARA REJANE DE MOURA FORTUNATO
INTERES.
: JULIO CESAR DE MOURA FORTUNATO
INTERES.
: VERA LUCIA DE MOURA FORTUNATO
EMENTA
PROCESSUAL
CIVIL.
AGRAVO
INTERNO
NOS
EMBARGOS
DE
DIVERGÊNCIA EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DISCUSSÃO SOBRE
A
APLICAÇÃO
DE
REGRA
TÉCNICA
DE
ADMISSIBILIDADE
RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.
1. Os embargos de divergência não comportam conhecimento por força da
na medida em que a parte contrasta acórdãos paradigmas de mérito
Súmula 315/STJ,
com acórdão embargado que não ultrapassou a admissibilidade recursal, diante da
incidência dos óbices das Súmulas 282 e 356 do STF e da Súmula 7 do STJ.
2. Os embargos de divergência não se prestam a discutir o erro ou o acerto do decisum
quanto à incidência ou não de regra técnica de admissibilidade recursal, como no caso.
3. Consoante entendimento consagrado desta Corte Superior, "a Lei n. 13.256/2016,
ao revogar o inciso II do
do Código de Processo Civil de 2015, aboliu
art. 1.043
expressamente a possibilidade do cabimento de embargos de divergência para
(AgInt nos
discussão em torno do juízo de admissibilidade do recurso especial"
relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Segunda Seção,
EREsp n. 1.114.692/SP,
julgado em
DJe de
.
8/3/2017,
13/3/2017)
4. Agravo interno a que se nega provimento.

RELATÓRIO
Cuida-se de agravo interno interposto contra decisão que indeferiu liminarmente os
embargos de divergência (fls. 1.180-1.182).
Documento eletrônico VDA53269148 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 18/12/2025 22:23:42
Código de Controle do Documento: b1561972-5772-45e9-8387-c093ed7536cf

A parte agravante refuta o óbice de admissibilidade aplicado no decisum
monocrático ora recorrido (
, razão pela qual pleiteia a sua reconsideração ou,
Súmula 315/STJ)
caso assim não se entenda, a submissão do agravo ao julgamento colegiado da Primeira Seção.
Contrarrazões às fls. 1.218-1.223.
É o relatório.

VOTO
O agravo interno não merece prosperar.
Como pontuado no
monocrático ora agravado, os embargos de divergência
decisum
não comportam conhecimento por força da
na medida em que a parte contrasta
Súmula 315/STJ,
acórdãos paradigmas de mérito com acórdão embargado que não ultrapassou a admissibilidade
recursal, diante da incidência dos óbices das Súmulas 282 e 356 do STF e da Súmula 7 do STJ.
Como cediço, os embargos de divergência não se prestam a discutir o erro ou o
acerto do
quanto à incidência ou não de regra técnica de admissibilidade recursal, como
decisum
no caso.
Ao ensejo, veja-se:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE
DIVERGÊNCIA EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. APLICAÇÃO DE
REGRA TÉCNICA DE ADMISSIBILIDADE DO RECURSO ESPECIAL.
EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. INVIABILIDADE. CONTROVÉRSIA
DE MÉRITO NÃO ANALISADA PELO ACÓRDÃO EMBARGADO.
INVIABILIDADE DOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. SÚMULA N. 315
DO STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1. "Não cabe, em embargos de divergência, reexaminar os pressupostos de
conhecimento do recurso especial, para extrair conclusão diversa a respeito da
incidência das Súmulas 283 e 284/STF e 5, 7 e 211/STJ (AgInt nos EDcl nos
Segunda Seção).
EREsp n. 1.711.769/RJ,
2. São inviáveis os embargos de divergência quando o acórdão embargado nem
sequer adentra o mérito do recurso especial, abstendo-se, assim, de fixar tese a
respeito da questão federal controvertida (Súmula n. 315 do STJ).
3. Agravo interno desprovido.
(AgInt nos
relator Ministro João Otávio de Noronha,
EAREsp n. 2.021.975/SC,
Corte Especial, julgado em
DJe de
)
21/5/2024,
24/5/2024.

Digno de registro que, consoante entendimento consagrado desta Corte Superior, "a
ao revogar o inciso II do
do Código de Processo Civil de 2015,
Lei n. 13.256/2016,
art. 1.043
aboliu expressamente a possibilidade do cabimento de embargos de divergência para discussão
Documento eletrônico VDA53269148 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 18/12/2025 22:23:42
Código de Controle do Documento: b1561972-5772-45e9-8387-c093ed7536cf

(AgInt nos
"
em torno do juízo de admissibilidade do recurso especial
EREsp n. 1.114.692/SP,
relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Segunda Seção, julgado em
DJe de
8/3/2017,
.
13/3/2017)
Ante o exposto,
ao agravo interno.
nego provimento
É como voto.
Documento eletrônico VDA53269148 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 18/12/2025 22:23:42
Código de Controle do Documento: b1561972-5772-45e9-8387-c093ed7536cf

TERMO DE JULGAMENTO
PRIMEIRA SEÇÃO
AgInt nos EAREsp 708.576 / RS
Número Registro: 2015/0108346-6
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00111100207156
02566188320148217000
03688368820138217000
03761334920138217000
05608832620128217000
111100207156
2566188320148217000
3676846820148217000
3688368820138217000 3761334920138217000 5608832620128217000 70052542842 70056442098
70056515067 70060640554 70061751210
Sessão Virtual de
a
18/02/2026
24/02/2026
Relator do AgInt
Exma. Sra. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro GURGEL DE FARIA

Secretário
Bela. MARIANA COUTINHO MOLINA
AUTUAÇÃO
EMBARGANTE
: NEIVA TEREZINHA DE MOURA FORTUNATO
ADVOGADOS
: MARCO GERALDO ABRAHÃO SCHORR - RS032025
MARCUS TAVARES MEIRA - RS035573
TELMO RICARDO ABRAHAO SCHORR - RS032158
EMBARGADO
: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO ESTADO DO RIO GRANDE
DO SUL
PROCURADORA : ALESSANDRA FLORES WAGNER - RS046259
INTERES.
: NARA REJANE DE MOURA FORTUNATO
INTERES.
: JULIO CESAR DE MOURA FORTUNATO
INTERES.
: VERA LUCIA DE MOURA FORTUNATO
ASSUNTO
: DIREITO TRIBUTÁRIO - CONTRIBUIÇÕES - CONTRIBUIÇÕES
PREVIDENCIÁRIAS - SERVIDORES INATIVOS
AGRAVO INTERNO
Documento eletrônico VDA54448084 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 25/02/2026 00:41:23
Código de Controle do Documento: 028f9fa4-3ff6-4e31-9871-a5de06df66bd

AGRAVANTE
: NEIVA TEREZINHA DE MOURA FORTUNATO
ADVOGADOS
: MARCO GERALDO ABRAHÃO SCHORR - RS032025
MARCUS TAVARES MEIRA - RS035573
TELMO RICARDO ABRAHAO SCHORR - RS032158
AGRAVADO
: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO ESTADO DO RIO GRANDE
DO SUL
PROCURADORA : ALESSANDRA FLORES WAGNER - RS046259
INTERES.
: NARA REJANE DE MOURA FORTUNATO
INTERES.
: JULIO CESAR DE MOURA FORTUNATO
INTERES.
: VERA LUCIA DE MOURA FORTUNATO
TERMO
A PRIMEIRA SEÇÃO do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
18/02/2026
24/02/2026,
do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Benedito Gonçalves, Marco Aurélio Bellizze, Sérgio Kukina,
Regina Helena Costa, Paulo Sérgio Domingues, Teodoro Silva Santos, Afrânio Vilela e
Francisco Falcão votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Gurgel de Faria.

Brasília, 24 de fevereiro de 2026
Documento eletrônico VDA54448084 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 25/02/2026 00:41:23
Código de Controle do Documento: 028f9fa4-3ff6-4e31-9871-a5de06df66bd